Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713246-93.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO DE ALMEIDA BENTO RECORRIDO: SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA, BETIANE MATOS DE SOUSA, CARLA CRISTINA BRITO RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, em razão não ter o autor interesse processual em face do Distrito Federal e não haver pressuposto ao desenvolvimento válido do processo em relação aos demais réus. A parte recorrente apresentou a petição de ID 65860392, na qual informou a desistência do recurso inominado interposto e requereu a homologação do pleito. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora